Tribunal: STF
Processo: ARE 792915
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Inclusão de médicos na estrutura da cooperativa. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.